Tribunal: TJSP
Processo: 1004776-85.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DANOS MORAIS – sentença de improcedência – Serasa Limpa Nome – cobrança por dívida prescrita – pretensão na declaração de inexigibilidade - possibilidade – débito do ano de 2009 - prazo de prescrição quinquenal - prescrição consumada em fevereiro de 2014, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - impossibilidade de cobrança - obrigação natural - pagamento que deve se dar

Ementa:

DANOS MORAIS – sentença de improcedência – Serasa Limpa Nome – cobrança por dívida prescrita – pretensão na declaração de inexigibilidade - possibilidade – débito do ano de 2009 - prazo de prescrição quinquenal - prescrição consumada em fevereiro de 2014, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - impossibilidade de cobrança - obrigação natural - pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso - pretensão ao reconhecimento de danos morais – possibilidade - influência no score - segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP - dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00 acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da citação (art. 405, CC) – precedentes – alteração da disciplina da sucumbência - sentença reformada – recurso provido.